Tribunal: STF
Processo: RE 110670
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
- PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES.
AVENTADA NULIDADE DOS ATOS DE NOMEAÇÃO. LEI 6978, DE 1982.
SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 97 PARAGRAFO 3. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, OU DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. HIPÓTESE DE
NÃO-CONHECIMENTO.